Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0716782-08.2019.8.07.0001 DESPACHO 1. Cuida-se de apelação interposta por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. tirada da r. sentença que julgou em parte procedentes os pedidos dos autores BRUNO AVILA EÇA DE MATOS e WILMA AVILA DE OLIVEIRA apenas para determinar a desconstituição do gravame hipotecário que recai sobre o imóvel objeto de litígio. Diante da notícia do cumprimento da obrigação pelo réu Itaú Unibanco S.A., o qual, na oportunidade, acostou depósito[1] atinente às despesas de sucumbência, à apelante sobre a subsistência do interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. 2. Em caso positivo, considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, à apelante, no mesmo prazo, para manifestação quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões[2]. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília - DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16423110. [2] Id. 16423113 - p. 6.